Tribunal: TJDFT
Processo: 0754123-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754123-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRANSBARBOSA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n.o 0715308-83.2021.8.07.0016, indeferiu a expedição de mandado de verificação para atestar o funcionamento (ou não) da empresa executada. Na oportunidade, o Juízo a quo decretou a suspensão do processo de execução e o curso do prazo prescricional por um ano. O Distrito Federal aduz, em suas razões de ID n.o 67415631, que “A expedição de mandado de constatação é medida indispensável para a obtenção de elementos probatórios que permitam a correta condução do processo executivo. O fato de o CNPJ da empresa constar na situação inapta, aliado à ausência de bens penhoráveis, indica que há fortes indícios de dissolução irregular”. Embasa seu pedido sob o fundamento dos princípios da celeridade e cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC, afirmando ser de suma importância a constatação se a empresa está ou não funcionando no local constante do endereço informado nos autos. Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para deferir a expedição de mandado de verificação, a fim de que o oficial de justiça realize diligência in loco para atestar se a empresa ainda funciona no seu domicílio fiscal. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação da tutela recursal deferida, reformando a decisão a quo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar a expedição de mandado de averiguação para realização de diligência in loco que ateste se a empresa ainda funciona no seu domicílio fiscal, qual seja: na SCS Quadra 5, Bloco C, sala 5, sobreloja, Asa Sul, CEP 70.305-000, Brasília-DF. Ocorre que, como bem fundamentado na decisão ora guerreada, “não merece guarida a pretensão aviada para expedição de mandado para verificação das atividades da empresa para comprovação de pretensa dissolução irregular, uma vez que tal diligência é ônus originário do exequente, assim como quaisquer outras provas que visem eventual redirecionamento da execução”. Portanto, ao menos em fase de cognição sumária, não restou demonstrada a urgência na realização das diligências pleiteadas que têm por escopo, em última análise, viabilizar um possível pedido de redirecionamento da execução fiscal em no dos sócios da empresa. Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pela extinção do processo até o julgamento do presente recurso ou quaisquer outros prejuízos ao ora agravante, até porque trata-se de diligência inerente à responsabilidade do exequente e não do Juízo. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador